Tribunal: CARF
Processo: 11030.902045/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.902045/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.767 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
COMPETÊNCIA DAS DRF. APLICAÇÃO DO PN COSIT/RFB No 8/2014.
RETORNO DOS AUTOS.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre cancelamento de
Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito processual
previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. Assim,
necessário se faz o retorno nos autos à DRF para aplicação do estabelecido no
item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para que seja analisada a possibilidade de cancelamento do Per/Dcomp, mediante a aplicação do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, devendo o rito processual ser
retomado desde o início, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.902045/2016-55
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.895, de 24 de
setembro de 2020, proferido pela da 7a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O presente processo trata de compensação homologada parcialmente pela Autoridade
Tributária competente, a qual não reconheceu grande parte do direito creditório
pleiteado pela interessada em epígrafe.
Em suma, a contribuinte transmitiu a Dcomp no 41747.78365.221215.1.7.04-0610 com
fundamento em pagamento indevido de IRPJ.
A Autoridade Tributária, contudo, entendeu que o DARF em questão já havia sido
utilizado, restando apenas um saldo de R$ 0,02 a aproveitar na mencionada
compensação, conforme Despacho Decisório no de Rastreamento 115331810
encaminhado à contribuinte (fls. 2):

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da mencionada decisão em 07/06/2016, consoante extrato de fls. 7, a
interessada interpôs sua manifestação de inconformidade em 07/07/2016 (fls. 8), a qual
foi juntada a fls. 9/10.
Argumenta que os débitos informados na Dcomp já foram quitados e que não houve
tempo hábil para cancelar a Dcomp em apreço, o que teria ensejado a emissão do
despacho decisório.
Lista os débitos extintos (IRRF 0561, IRRF 0588, IRRF 1588, IRRF 1708, PIS 8109,
CSRF 5952), todos referentes ao PA 10/2015, e requer que seja considerada cancelada a
compensação e que seja anulada a cobrança mencionada no despacho decisório.
Requer, ao final, o acolhimento da impugnação interposta.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

Por sua vez, a 7a Turma da DRJ08 julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
“DO DIREITO
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Impugnação:
a) considerar a quitação do Tributo IRRF - 056 - PA: 31/10/2015 - Vencimento:
20/11/2015 - Valor Principal: 24.946,65, Valor Multa: 3.704,57, Valor Juros: 538,84,
Total: 29.190,06, em 06/01/2016 (Anexo), conforme demonstrado na DCTF
Retificadora do período de 10/2015;
b) considerar a quitação do Tributo IRRF - 0588 – PA: 31/10/2015 - Vencimento:
20/11/201 - Valor Principal: 1.612,59, Valor Multa:239,46, Valor Juros: 34,83, Total:
1.886,88, em 06/01/2016 (Anexo), conforme demonstrado na DCTF Retificadora do
período de 10/2015;
c) considerar a quitação do Tributo IRRF - 1708 - PA: 31/10/2015 - Vencimento:
20/11/2015 - Valor Principal: 108,83, Valor Multa: 16,16, Valor Juros: 2,35, Valor
Total: 127,34 em 06/01/2016 (Anexo), conforme demonstrado na DCTF Retificadora
do período de 10/2015;
d) considerar a quitação do Tributo PIS – 8109 - PA: 31/10/2015 - Vencimento:
25/11/2015 - Valor Principal: 22.491,73, Valor Multa: 3.117,35, Valor Juros: 4850,82,
Valor Total: 26.094,90 em 06/01/2016 (Anexo), conforme demonstrado na DCTF
Retificadora do período de 10/2015;
e) considerar a quitação do Tributo CSRF - 5952 - PA: 31/10/2015 - Vencimento:
20/11/2015 – Valor Principal: 3.958,17, Valor Multa: 791,63, Valor Juros: 344,36,
Valor Total: 5.094,16 em 04/07/2016 (Anexo), conforme demonstrado na DCTF
Retificadora do período de 10/2015;
f) considerar o cancelamento da PER/DCOMP 41747.78365.221215.1.78.04-0610 de
22/12/2015 tendo em vista a quitação dos tributos apresentados tornando nula a
cobrança referente ao despacho decisório 115331810 de 07/06/2016.
II - DA MATÉRIA DE DIREITO
Em direito, busca-se o equilíbrio, o reconhecimento do que é lícito e a punição ou
negação do ilícito, a transparência dos atos e fatos jurídicos de forma a conferir às
pessoas a exata parcela daquilo que lhes cabe por seu trabalho perante a sociedade e o
complexo de relações sociais.
No ordenamento jurídico constitucional brasileiro o legislador constituinte estabeleceu
no artigo 5o, II da Constituição Federal o princípio da legalidade genérica, transcrito
abaixo:
Art. 5o, II da CF/88 - "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei".
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

Entenda-se no caso prático: não se pode cobrar mais tributo do que aquele devido.
A carta magna de 1988 tratou com mais severidade em seu capítulo I "do sistema
tributário nacional", "seção II das limitações do poder de tributar", artigo 150, caput e I,
o princípio da legalidade tributária.
Art. 150, caput e I - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
O direito tributário como espécie do direto público, está subordinado à separação dos
poderes em executivo, judiciário e legislativo, que por sua devem agir harmoniosamente
entre si.
Desta maneira, a obrigação tributária está diretamente ligada a representação política
como forma de expressão da vontade de seus representados exteriorizando-se através da
lei escrita oriunda do poder legislativo.
Cumpre ainda esclarecer o que a Lei n° 9.784/99 em seus artigos 53 e 55, assim dispõe:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
III - DO PEDIDO
Eméritos julgadores, conforme ficou amplamente demonstrado, a Requerente de
qualquer valor à União, nos casos atacados neste Recurso e REQUER:
a) O Recebimento do Presente Recurso Voluntário;
b) Seja tornado insubsistente o Despacho Decisório, provado está que a Requerente agiu
corretamente dentro das disposições legais;
c) A reformulação dos cálculos apresentados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, obedecendo critérios técnicos perfeitamente claros, considerando os pagamentos
efetuados pelo contribuinte;
d) Provado também com ampla evidência que a requerente agiu com a maior lisura em
todo o processo de compensação dos valores de forma irreparável sob todos os seus
aspectos.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca compensação homologada
parcialmente pela DRF. Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou
que os débitos informados na Per/Dcomp já foram quitados e que não houve tempo hábil para
cancelá-la, o que teria ensejado a emissão do despacho decisório. Por fim, requereu fosse
considerada cancelada a compensação e anulada a cobrança mencionada no despacho decisório.
No acórdão de piso, entretanto, ficou decidido que “o cancelamento da Dcomp
não pode ser realizado em sede de contencioso administrativo, nos termos dos artigos 87, 88 e
93 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, vigente à época”.
A Recorrente discorda da decisão recorrida e ratificou os argumentos já elencados
por ocasião da manifestação de inconformidade.
Entendo que razão lhe assiste. Explique-se.
No que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, é certo que compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do
erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as providências que o caso venha a
requerer.
Outrossim, o pedido de cancelamento das Per/Dcomp após ter sido proferido o
Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado e, ainda que fosse possível, isso
deveria ser requerido à DRF da jurisdição do contribuinte, como determina o art. 295, XI, do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no. 587/2010 (Atualmente a Portaria MF
em vigor é a de no 430/2017, art. 336), já que a DRJ não possui competência para tanto.
Ademais, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo
contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos
informados em DCTF.
Nesse sentido, tem-se que a competência dos órgãos de julgamento
administrativo, no que diz respeito às Declaração de Compensação, encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório, que terá por consectário a homologação, ou não, da
compensação declarada.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

Cumpre salientar, destarte, que ao CARF também falece competência para
apreciar pedido de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve
ser feita pela Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no
Regimento Interno da RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir
sobre a retificação ou o cancelamento de declarações entregues pelo Contribuinte.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
DCOMP EM DUPLICIDADE. LIMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto 70.235/1972 não é a via adequada
para cancelamento de PERDCOMP transmitido em duplicidade por equívoco do
contribuinte, tendo em vista a inexistência de litígio, instaurado pela manifestação de
inconformidade e uma efetiva controvérsia quanto ao crédito pleiteado. (Acórdão no
3002-002.021, Relator: Mariel Orsi Gameiro, Data 20 de julho de 2021)
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DRF. Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O rito
processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o cancelamento
de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída às Delegacias da
Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão no 9303-010.534 - CSRF /
3a Turma, Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Data: 15 de julho de 2020)
No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Importa reproduzir, também, a Súmula Carf no 168, recentemente aprovada pelo
Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequa ao caso ora discutido.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, a Recorrente não pode ser prejudicada, posto que, conforme mencionado,
no que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o procedimento de
revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora, nos
termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN) e da Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.902045/2016-55

De tal modo, as informações trazidas pela Recorrente deverão ser consideradas
pelos órgãos de cobrança, que poderão examinar eventual pagamento do débito exigido no
despacho decisório. Inclusive, registro minha orientação para que a Unidade de Origem aplique o
referido Parecer Normativo Cosit/RFB no 08/2014.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja analisada a
possibilidade de cancelamento do Per/Dcomp, mediante a aplicação do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital